Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-06.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703496-06.2023.8.07.0006 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco BMG S/A Embargado: Jonatas Júlio do Nascimento D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco BMG S/A contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 57127383). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator